Tribunal: STF
Processo: ACO 3075
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. BNDES Participações S.A. (BNDESPAR) opôs embargos de declaração contra pronunciamento mediante o qual o ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, (i) não admitiu a ação cível originária na parte voltada ao reconhecimento da prescrição da dívida relativa ao contrato n. 066.1/85/BNDESPAR, bem assim da extinção da fiança ali prestada, ante a natureza estritamente pecuniária do litígio, insuscetível de abalar o pacto federativo, limitando o objeto da demanda à legalidade da inscrição do Estado do Rio Grande do Norte nos cadastros federais de inadimplentes, e, (ii) na extensão admitida, implementou medida liminar a fim de determinar à União que se abstivesse de inscrever o ente estadual nos cadastros restritivos em razão do aludido contrato. 



    Alega obscuridade, apontando falta de clareza acerca do responsável pelo cumprimento da medida de urgência. Diz direcionada a ordem, unicamente, à União, embora seja sua a incumbência, consoante art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n. 10.522, de 19 de julho de 2002, de promover a exclusão do registro desabonador. Comunica ter tomado as providências necessárias à observância da decisão. Busca elucidação quanto aos limites objetivo e subjetivo da demanda, bem como em relação à responsabilidade pelo implemento da liminar (petição/STF n. 2.227/2018).



    Em 28 de fevereiro de 2018, foi certificada a ausência de manifestação da parte embargada.



    O ente central comunicou o comprimento da decisão liminar (petição/STF n. 3.203/2018).



    O embargante ofereceu contestação (petição/STF n. 3.283/2018).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo prejuízo dos aclaratórios.



    É o relatório. Decido.



    2. Estão presentes os pressupostos de recorribilidade. Os embargos são tempestivos, e a peça foi subscrita por advogado constituído.



    O cabimento dos embargos de declaração pressupõe alegação dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A existência ou não é questão concernente ao mérito.



    Tal recurso tem função meramente integrativa do pronunciamento recorrido e é passível de conhecimento apenas nas hipóteses em que se pretende o saneamento da pecha apontada (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga eventual pretensão de rediscutir matéria previamente julgada.



    No mérito, não assiste razão à parte embargante.



    O pronunciamento formalizado pelo ministro Celso de Mello foi expresso ao determinar à União que se abstivesse, até o julgamento final do processo, de inscrever o Estado do Rio Grande do Norte nos cadastros restritivos por supostas irregularidades decorrentes do contrato n. 066.1/85/BNDESPAR, inexistindo obscuridade quanto a quem incumbe dar cumprimento à decisão.



    Rememoro que, segundo jurisprudência consolidada nesta Corte, “a União é parte legítima para retirar ou suspender inscrições no Cauc/Siafi/Conconv, independentemente de qual órgão estatal tenha incluído em subsistemas que alimentam àquele(s)” (ACO 2.764 AgR, Plenário, ministro Luiz Fux, julgado em 16 outubro de 2017).



    Os limites objetivos da demanda também foram suficientemente explicitados pelo Relator, que conheceu em parte da ação, apenas quanto à legalidade da inclusão do ente estadual em cadastro de inadimplentes.



    Colaciono, no ponto, o seguinte excerto:



    [...]



    Assentadas tais premissas, e considerando o contexto em exame, não vislumbro, na espécie, com relação ao procedimento judicial “de cobrança da dívida oriunda do Contrato BNDESPAR nº 066.1/85”, a ocorrência de situação apta a gerar conflito federativo, capaz de romper a harmonia e de afetar o convívio institucional no âmbito da Federação brasileira.



    Esta Suprema Corte, ao tratar da hipótese de competência inscrita no art. 102, I, “f”, in fine, da Constituição, veio a proclamar que o dispositivo constitucional em questão revela-se inextensível à composição de litígios de conteúdo estritamente pecuniário, sem qualquer projeção de caráter institucional sobre as relações políticas entre as unidades federadas:



    [...]



    É de registrar-se, bem por isso, que o procedimento judicial “(…) de cobrança da dívida oriunda do Contrato BNDESPAR n. 066.1/85” não enseja qualquer comprometimento das funções que aos entes federados incumbe exercer”. 



    Entendo configurada, por outro lado, pelas mesmas razões acima expostas, a competência originária deste Tribunal para apreciar a questão, veiculada nos presentes autos, concernente à legalidade da inscrição do ente federado ora autor em cadastros federais de inadimplentes. E, ao fazê-lo, observo que os elementos produzidos neste processo revelam-se suficientes para justificar, na espécie, o acolhimento do pleito em questão, eis que concorrem, ao menos em juízo de estrita delibação, os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela ora postulada. 



    [...]



    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, conheço, em parte, da presente ação cível originária, para, nessa parte, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão deduzida na presente sede processual, deferir o pedido de tutela de urgência requerido, em ordem a determinar, até final julgamento da presente ação, que a União Federal abstenha-se de inscrever o Estado do Rio Grande do Norte no cadastro federal de inadimplentes, promovida no SIAFI/CAUC/CADIN, em razão de supostas irregularidades oriundas do contrato BNDESPAR nº 066.1/85.



    Acerca da inclusão, no polo passivo, da parte embargante, nada foi dito no ato impugnado. Indicada como ré pelo autor, deverá ela integrar a relação jurídica processual até ulterior pronunciamento. 



    Inexiste, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a ensejar o acolhimento do recurso.



    Esse o quadro, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.



    A intervenção espontânea da BNDESPAR, em contestação, e da União, manifestando-se sobre o cumprimento da decisão mediante a qual implementada a liminar, torna dispensável a citação, presente a disciplina do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil. A ciência dos atos do processo deverá, portanto, ser promovida mediante intimação.



    3. Do exposto, conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.



    Intime-se a União para, querendo, apresentar contestação.



    4. Publique-se. 



Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator